Tribunal: TJSP
Processo: 1058154-34.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Enquanto pendente de julgamento recurso administrativo, não é possível o lançamento de pontuação no prontuário de condutor. Impossibilidade de aplicação de penalidades antes de decisão definitiva. Art. 290, CTB.
REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.